Tribunal: TRF3
Processo: 5003387-83.2018.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
80/148)

5003387-83.2018.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. DÉBITOS FISCAIS DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I - O parcelamento é um benefício fiscal, cujo intuito é fomentar o adimplemento dos créditos tributários, ou seja, visa a regularização de todos os débitos fiscais do contribuinte, desde que observadas as condições impostas pela legislação.

II - Cumpre ressaltar que as condições estabelecidas pelo programa de benefício fiscal não violam qualquer princípio constitucional, uma vez que no momento da adesão são levadas a conhecimento da pessoa jurídica, sendo-lhe facultada a aceitação dos requisitos e dos ônus. No entanto, ao aderir ao programa, não mais se torna possível ao contribuinte eximir-se das exigências legais.

III - Como narrado pela autoridade coatora, o art. 1o, inciso I e §7o da Lei Complementar no 162/2018; o art. 2o, inciso I, art. 4o, § 2o e art. 5o da Resolução CGSN no 138/2018; e art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1808/2018 indicam que “O pagamento da 1a (primeira) parcela era condição para adesão. As parcelas 2a (segunda) e 4a (quarta) poderiam sofrer atraso. Contudo, todo o valor dos 5% (cinco por cento) da dívida consolidada estabelecidos deveriam estar quitados até o vencimento da 5a (quinta) parcela – (último dia útil do 5o (quinto) mês de ingresso)” (Id. 13682742, pág 05).

IV - Desta forma, no caso concreto, não verifico a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder contra o impetrante, praticado por parte da autoridade apontada como coatora.

V- Com efeito, conforme consignado na fundamentação da r. sentença, há o Recibo de Adesão do dia 04/07/2018, e a impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional – PERT/SN com a parcela da entrada no valor correspondente a 5% (cinco) por cento da dívida consolidada, ou seja, R$ 8.353,25, que deveriam ser pagos em 5 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 1.670,65, a primeira com vencimento no dia 04/07/2018. Há comprovação nos autos do extrato comprovando o recolhimento das 4 (quatro) primeiras parcelas nos dias 10/07/2018, 30/08/2018, 28/09/2018 e 31/10/2018 (id 13387640).

VI - A própria impetrante confirma que a 5a (quinta) parcela, que complementaria o valor da entrada, não foi paga no vencimento, atraso que não foi justificado por qualquer razão plausível.

VII - Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003387-83.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: REPOSIDRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003387-83.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: REPOSIDRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Reposidrat Ind. e Com. de Produtos Alimentícios, contra a r. sentença (Id num. 72910651) que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar, em face da autoridade coatora o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA/SP, objetivando: a) “determinar à Autoridade Impetrada que restabeleça o Programa Especial de Regularização Tributária de débitos do Simples Nacional (PERT/SN) da Impetrante”; e b) “declarar e impor à Autoridade Impetrada a condição de exclusão da Impetrante do PERT/SN apenas em razão da inadimplência de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas, tal como ocorre no PERT da Lei no 13.496/2017”.

Relata a impetrante que no dia 04/07/2018 aderiu ao Programa Especial de Regularização Fiscal do Simples Nacional – PERT/SN, instituído pela Lei Complementar no 162, de 06/04/2018, e “após pagar regularmente as quatro primeiras parcelas desta entrada (de 5%), a Impetrante acabou atrasando o recolhimento da quinta e última parcela desta entrada, com vencimento para 30 de novembro de 2018, ou seja, a empresa deixou de recolher em dia (apenas) essa quinta parcela da entrada”. Em 12/2018, “a Impetrante foi recolher/regularizar essa quinta parcela do PERT/SN, quando foi surpreendida com a não emissão da guia de recolhimento e, pior ainda, com a mensagem de que a empresa estava excluída do PERT/SN em razão desse atraso no pagamento da quinta parcela!”, configurando este o ato coator, pois: 1o) a Lei Complementar no 162/2018, que instituiu o PERT/SN, não tratou do cancelamento ou rompimento do parcelamento; e 2o) “Por meio da Resolução CGSN no 138, de 19/04/2019, o PERT/SN foi regulamentado, e o artigo 4o, §2o, dispõe vagamente que “será cancelado o parcelamento do sujeito passivo que não tiver efetuado o pagamento total do percentual mínimo de 5% (cinco por cento)”, mas também sem mencionar nenhuma data ou prazo fatal”.

Em sede de liminar, a impetrante requereu o seguinte: a) o restabelecimento do PERT/SN; ou b) a suspensão dos débitos inseridos no PERT/SN.

O pedido de liminar foi indeferido (id 13403607).

A impetrante apresentou agravo de instrumento no 5000212-47.2019.4.03.0000 (id 13486202).

Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou as seguintes informações (id 13682742): “O que a impetrante classifica de ‘apenas’ um atraso no pagamento, aqueles que tem atividade vinculada devem classificar como não cumprimento das normas estabelecidas para fruição dos benefícios concedidos pelas normas reguladoras. O pagamento da 1a (primeira) parcela era condição para adesão. As parcelas 2a (segunda) a 4a (quarta) poderiam sofrer atraso. Contudo, todo o valor dos 5% (cinco por cento) da dívida consolidada estabelecidos deveriam estar quitados até o vencimento da 5a (quinta) parcela - (último dia útil do 5o (quinto) mês de ingresso)”.

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I do novo CPC. Sem honorários.

Em razões recursais pretende a apelante a reforma do decisum com a concessão da segurança.

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003387-83.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: REPOSIDRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: OMAR AUGUSTO LEITE MELO - SP185683-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

In casu, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, por meio da qual a ora Apelante busca a concessão de ordem no sentido de determinar à Autoridade Apelada que a restabeleça no Programa Especial de Regularização Tributária de débitos do Simples Nacional (PERT/SN), bem como no sentido de declarar e impor à Autoridade Apelada a condição de exclusão da Apelante do PERT/SN apenas em razão da inadimplência de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas, tal como ocorre no PERT da Lei no 13.496/2017.

O parcelamento é um benefício fiscal, cujo intuito é fomentar o adimplemento dos créditos tributários, ou seja, visa a regularização de todos os débitos fiscais do contribuinte, desde que observadas as condições impostas pela legislação.

Cumpre ressaltar que as condições estabelecidas pelo programa de benefício fiscal não violam qualquer princípio constitucional, uma vez que no momento da adesão são levadas a conhecimento da pessoa jurídica, sendo-lhe facultada a aceitação dos requisitos e dos ônus. No entanto, ao aderir ao programa, não mais se torna possível ao contribuinte eximir-se das exigências legais.

Como narrado pela autoridade coatora, o art. 1o, inciso I e §7o da Lei Complementar no 162/2018; o art. 2o, inciso I, art. 4o, § 2o e art. 5o da Resolução CGSN no 138/2018; e art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1808/2018 indicam que “O pagamento da 1a (primeira) parcela era condição para adesão. As parcelas 2a (segunda) e 4a (quarta) poderiam sofrer atraso. Contudo, todo o valor dos 5% (cinco por cento) da dívida consolidada estabelecidos deveriam estar quitados até o vencimento da 5a (quinta) parcela – (último dia útil do 5o (quinto) mês de ingresso)” (Id. 13682742, pág 05).

Desta forma, no caso concreto, não verifico a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder contra o impetrante, praticado por parte da autoridade apontada como coatora.

Com efeito, conforme consignado na fundamentação da r. sentença, há o Recibo de Adesão do dia 04/07/2018, e a impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional – PERT/SN com a parcela da entrada no valor correspondente a 5% (cinco) por cento da dívida consolidada, ou seja, R$ 8.353,25, que deveriam ser pagos em 5 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 1.670,65, a primeira com vencimento no dia 04/07/2018. Há comprovação nos autos do extrato comprovando o recolhimento das 4 (quatro) primeiras parcelas nos dias 10/07/2018, 30/08/2018, 28/09/2018 e 31/10/2018 (id 13387640).

A própria impetrante confirma que a 5a (quinta) parcela, que complementaria o valor da entrada, não foi paga no vencimento, atraso que não foi justificado por qualquer razão plausível.

Concluindo, é incontroverso que houve atraso no pagamento do montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da dívida consolidada, deixando a impetrante de atender a requisito legal para a adesão ao parcelamento.

Assim, verifica-se que não há ilegalidade no ato administrativo.

Com efeito, a jurisprudência em matéria tributária, em juízo de razoabilidade e da proporcionalidade, admite a manutenção de contribuinte em programa de parcelamento quando verificado o pagamento de parcela em atraso em circunstâncias diversas do que foi demonstrado nos autos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. DÉBITOS FISCAIS DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I - O parcelamento é um benefício fiscal, cujo intuito é fomentar o adimplemento dos créditos tributários, ou seja, visa a regularização de todos os débitos fiscais do contribuinte, desde que observadas as condições impostas pela legislação.

II - Cumpre ressaltar que as condições estabelecidas pelo programa de benefício fiscal não violam qualquer princípio constitucional, uma vez que no momento da adesão são levadas a conhecimento da pessoa jurídica, sendo-lhe facultada a aceitação dos requisitos e dos ônus. No entanto, ao aderir ao programa, não mais se torna possível ao contribuinte eximir-se das exigências legais.

III - Como narrado pela autoridade coatora, o art. 1o, inciso I e §7o da Lei Complementar no 162/2018; o art. 2o, inciso I, art. 4o, § 2o e art. 5o da Resolução CGSN no 138/2018; e art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1808/2018 indicam que “O pagamento da 1a (primeira) parcela era condição para adesão. As parcelas 2a (segunda) e 4a (quarta) poderiam sofrer atraso. Contudo, todo o valor dos 5% (cinco por cento) da dívida consolidada estabelecidos deveriam estar quitados até o vencimento da 5a (quinta) parcela – (último dia útil do 5o (quinto) mês de ingresso)” (Id. 13682742, pág 05).

IV - Desta forma, no caso concreto, não verifico a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder contra o impetrante, praticado por parte da autoridade apontada como coatora.

V- Com efeito, conforme consignado na fundamentação da r. sentença, há o Recibo de Adesão do dia 04/07/2018, e a impetrante aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional – PERT/SN com a parcela da entrada no valor correspondente a 5% (cinco) por cento da dívida consolidada, ou seja, R$ 8.353,25, que deveriam ser pagos em 5 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 1.670,65, a primeira com vencimento no dia 04/07/2018. Há comprovação nos autos do extrato comprovando o recolhimento das 4 (quatro) primeiras parcelas nos dias 10/07/2018, 30/08/2018, 28/09/2018 e 31/10/2018 (id 13387640).

VI - A própria impetrante confirma que a 5a (quinta) parcela, que complementaria o valor da entrada, não foi paga no vencimento, atraso que não foi justificado por qualquer razão plausível.

VII - Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.